Tribunal: TJSP
Processo: 2233343-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO – NULIDADE – Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade – Coexecutado, ora agravante, que sustenta a nulidade da execução por não ter sido citado – Inocorrência – Havendo, na execução, litisconsórcio passivo facultativo, o prazo de cada executado é considerado autônoma e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO – NULIDADE – Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade – Coexecutado, ora agravante, que sustenta a nulidade da execução por não ter sido citado – Inocorrência – Havendo, na execução, litisconsórcio passivo facultativo, o prazo de cada executado é considerado autônoma e individualmente, de sorte que, a falta de citação de um coexecutado não obsta o prosseguimento da execução – Desnecessidade de se aguardar a citação de todos os executados – Precedentes do STJ e do TJ-SP – Recurso improvido, neste aspecto.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Inocorrência – Execução movida contra três devedores solidários – Interrupção da prescrição, com a citação de dois dos executados, que aproveita a todos – Art. 204, § 1o, do Código Civil – Recurso improvido, neste aspecto.
RECURSO IMPROVIDO.